Tribunal: STF
Processo: ADI 286
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-22
Data de publicação: 2002-05-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
268, DE 2 DE ABRIL DE 1990, DO ESTADO DE RONDÔNIA, QUE
ACRESCENTOU INCISO AO ARTIGO 4º DA LEI 223/89. INICIATIVA
PARLAMENTAR. NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS INSTITUÍDA COMO ISENÇÃO.
VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA: INEXISTÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO
ENTRE OS ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL.
1.      A reserva de iniciativa do Poder Executivo para
tratar de matéria tributária prevista no artigo 61, § 1º,
inciso II, letra "b", da Constituição Federal, diz respeito
apenas aos Territórios Federais. Precedentes.
2.      A não-incidência do tributo equivale a todas as
situações de fato não contempladas pela regra jurídica da
tributação e decorre da abrangência ditada pela própria norma.
3.      A isenção é a dispensa do pagamento de um tributo
devido em face da ocorrência de seu fato gerador. Constitui
exceção instituída por lei à regra jurídica da tributação.
4.      A norma legal impugnada concede verdadeira isenção
do ICMS, sob o disfarce de não-incidência.
5.      O artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da
Constituição Federal, só admite a concessão de isenções,
incentivos e benefícios fiscais por deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, mediante convênio. Precedentes.
Ação julgada procedente, para declarar
inconstitucional o inciso VI do artigo 4º da Lei 223, de 02 de
abril de 1990, introduzido pela Lei 268, de 02 de abril de
1990, ambas do Estado de Rondônia.